Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700183-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: MARIANE RESENDE COSTA ALVES AGRAVADO: AGOSTINHO COELHO GUIMARAES JUNIOR, AMARILSON SILVA LIMA, RAQUEL GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIANE RESENDE COSTA ALVES contra decisão de ID 183554958 (autos de origem), proferida em ação indenizatória ajuizada em face de AGOSTINHO COELHO GUIMARÃES JUNIOR E OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que a declaração de pobreza pode ser feita por meio de simples afirmação; que não é necessária a comprovação de hipossuficiência; que advoga em causa própria. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 55585223, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 55606807. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. O contracheque de ID 55610286 demonstra o recebimento de renda mensal bruta equivalente a R$ 4.908,90. Ademais, a parte agravante se qualifica como advogada, e, conforme destacado na decisão agravada, “o sistema PJE aponta que a autora atua em mais de 130 processos no âmbito deste egr. Tribunal”. A partir da análise do extrato de ID 55610265, verifica-se que, somente no dia 4/12/2023, houve o ingresso em sua conta do equivalente a R$ 3.833,59, oriundo de conta judicial, de modo que o exercício da advocacia representa efetivo complemento de renda, que deve ser considerado na análise. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Comunique-se ao i. juízo a quo. Promova a parte agravante o recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se a parte final do despacho de ID 55530891, reiterado no despacho de ID 55643294. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora